Tribunal: STF
Processo: HC 189326
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRISÃO – DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. O cumprimento de pena em regime domiciliar pressupõe situação excepcional – artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. 



    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar. 



    PENA – SAÍDA ANTECIPADA – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a autorizar saída antecipada.